Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-73.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Insurge-se a parte autora contra decisão do 4o JEFP que indeferiu a tutela antecipada para autorizar a agravante a remover o veículo do pátio do DETRAN após o pagamento de todas os débitos. Alega que adquiriu o veículo de boa-fé, por meio de contrato de compra e venda firmado com Marilene Costa Silva Ferreira, que assinou o DUT como procuradora, e tradição do bem em 17.01.2018. Afirma que, ao tentar remover o veículo do pátio do DETRAN restou impossibilitada por não ser reconhecida como proprietária. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para legitimar a retirada do veículo pela agravante no pátio do DETRAN, após o pagamento dos débitos. Liminar indeferida (Id. 21306748).
2. Inicialmente, concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante.
3. O Detran protocolou petição (Id. 22119480) informando a perda do objeto do presente agravo, tendo em vista que a autarquia de trânsito já liberou o veículo descrito nos autos à agravante, em razão de ordem judicial proferida nos autos do processo 0705933-13 e mediante o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o automóvel.
4. Diante da informação prestada pelo DETRAN verifica-se que o presente agravo de instrumento perdeu o objeto em sua integralidade, uma vez que o pedido já foi deferido nos autos de Embargos de Terceiros n. 0705933-13.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem condenação em honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.